Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS IN NATURA. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença fundamenta-se em título executivo judicial transitado em julgado, que estabeleceu claramente os parâmetros que deveriam ser observados pelo agravante no cumprimento da obrigação alimentar.
2. Não há elementos que demonstrem excesso na execução, uma vez que o agravado comprovou que o agravante não cumpriu a obrigação alimentar na forma acordada.
3. O fato de o agravante realizar pagamentos in natura em favor do seu filho (mensalidades escolares) não altera ou descaracteriza a obrigação alimentar. O art. 1.707 do Código Civil veda a compensação de pagamentos feitos in natura com o valor devido a título de alimentos.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.